Tribunal: TJMT
Processo: 1010997-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010997-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: - KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem no habeas corpus n.o 1010997-47.2020.8.11.0000, no qual o Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Karolina Carvalho dos Santos, busca o saneamento das omissões que alegar existir na decisão preambular.
Afirma o embargante, que houve omissão no ponto referente à análise do pleito de substituição de prisão preventiva pela segregação domiciliar, bem como quanto à carência de prova cabal e pré-constituída.
Busca assim, o saneamento e análise dos referidos pedidos.
É o relatório.
Decido.
Não obstante a pretensão posta, revendo a decisão embargada, não vislumbro condições mínimas, via embargos declaratórios, para conhecer dos presentes embargos declaratórios.
Com efeito, reza o artigo 619, do Código de Processo Penal, que, cabível será a oposição de embargos declaratórios quando houver na sentença ou acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Veja-se:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (destaquei).
Em síntese, ressalto que é incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que indefere liminarmente o habeas corpus, visto que por se tratar de uma análise preambular, prefacial, superficial, precedente do julgamento do mérito do mandamus constitucional, não podem ser conhecidos os aclaratórios, pelo simples fato de inexistir acórdão, este sim, passivo de embargos
Nesse sentido comanda-se precedente da Suprema Corte de Justiça:
“HABEAS CORPUS” IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MEDIDA LIMINAR DENEGADA, PELO RELATOR DA CAUSA, EM DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” – ATO DECISÓRIO INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL SEJA ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. - Não se revelam suscetíveis de conhecimento, por inadmissíveis, quaisquer recursos, inclusive embargos de declaração, deduzidos contra decisão do Relator que, motivadamente, defere ou, como na espécie, indefere pedido de medida liminar formulado em sede de “habeas corpus” originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (STF HC 112860 ED-MC/DF SEGUNDA TURMA, REL. MIN CELSO DE MELLO, J. 28/08/2012). (destaquei).
Quando da análise do pedido não se deferiu prisão domiciliar porque a principio a embargante não faz jus por não preencher requisitos exigidos.
Ante o exposto, para evitar o desnecessário alongamento do trâmite processual, em razão de não haver o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal não conheço dos presentes embargos de declaração e o julgo monocraticamente com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT.
P. R. e Intimem-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator